Tribunal: STF
Processo: ARE 1581705
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, diante da ofensa reflexa à Constituição Federal e da necessidade de reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

    III. Razões de decidir

    3. Os óbices apontados no acórdão embargado, quais sejam, a incidência da Súmula 279 do STF e existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal impedem o prosseguimento do recurso extraordinário. Logo, não há falar em omissão quanto à questão de fundo discutida no recurso, matéria cuja análise restou prejudicada.

    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que foi assentado no julgado em decorrência do inconformismo da parte embargante, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, revelando-se protelatório o recurso que, fundado em alegações manifestamente inadmissíveis, busca o rejulgamento do feito desprezando as manifestações desta Corte reiteradas no ato impugnado.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1 (um) salário mínimo.